Tribunal: STF
Processo: ARE 1512624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prisão em flagrante. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ingresso em domicílio. Cumprimento de mandado judicial. Crime permanente. Ausência de ilegalidade. Validade da prova. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.